Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011942-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), C MOREIRA DE CAMPOS - CNPJ: 37.652.942/0001-64 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011942-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
C MOREIRA DE CAMPOS

AGRAVADO:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C. MOREIRA DE CAMPOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1015549- 68.2024.8.11.0015, ajuizada proposta por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Argo, Drive 1.0, Marca Fiat, ano 2022/2023, cor preta, chassi no 9BD358AFVPYM13137.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula. 245 do STJ, ela deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente inadimplidas, no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados”
(sic).

Diz que “
pela avaliação criteriosa dos pressupostos de constituição regular do processo, nota-se que a notificação encaminhada para o agravante é totalmente genérica, de forma que a mora não restou configurada e sendo a comprovação da mora requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão e uma vez não caracterizada, a extinção da ação sem resolução do mérito, é medida que se impõe”
(sic).

Argumenta que
“a notificação enviada, foi entregue em endereço diverso, quer seja, no Residencial Reserva Celeste I, de CEP 78.559-900 e não no Reserva Celeste II, de CEP 78.559- 901, conforme endereço indicado, de forma que a notificação jamais chegou as mãos do Agravante, tendo ciência da demanda somente ao compulsar os autos, não sendo sua mora caracterizada”
(sic).

Pontua que
“segundo entendimento do STJ, em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, cabe ao devedor, como obrigação anexa ao contato, informar adequadamente seu atual endereço, permitindo, assim, a comunicação entre as partes”
(sic).

Mensura que
“conforme comprovantes anexos, o agravante informou corretamente o seu endereço, não podendo ser penalizado por motivos que não lhe possam ser atribuídos
”

Informa que
“documentos encartados aos autos dão conta de que não houve a notificação válida, ademais, não consta nos autos qualquer registro de protesto, tampouco aquele realizado no domicílio do réu, como deveria ser, o que deixa a apreensão eivada de vícios de nulidades
” (sic).

Desta forma,
“não sendo deferido o efeito suspensivo, ficaria a agravante sujeita a prejuízos de difícil reparação, já que seria exposta a constrição ilegal de seu patrimônio
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, revogando a liminar de busca e apreensão, restituindo o veículo ao agravante e no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, revogando a liminar de busca e apreensão concedida pelo Juízo de 1o grau, com a consequente extinção da ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (Id. 280678367).

A liminar foi
indeferida
por mim na data de 30 de abril de 2025 (Id. 283768855).

A parte agravada não ofereceu contraminuta, conforme certidão anexada no id. 289312377.

O preparo foi recolhido, consoante comprovante acostado no Id. 280756360.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

É que, compulsando os autos de origem (
ação de busca e apreensão n. 1015549-68.2024.8.11.0015)
,
verifico que foi prolatada sentença pelo magistrado a quo, que julgou extinto o processo de busca e apreensão com fulcro no
485, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como revogou liminar e determinou que a instituição financeira proceda a restituição do bem descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme transcrição a seguir:

“(...) Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que não subsistem provas concretas que demonstram que a empresa requerida reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento das atividades empresariais. Por conseguinte, diante desta moldura, à míngua da existência de qualquer prova que demonstre que a requerida possui condições para arcar com a quitação das despesas do processo, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a procedência da pretensão de impugnação é medida que se impõe.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de extinção do processo por ausência de mora, apontado pela requerida como ausência do interesse de agir, entendo que deva merecer guarida. Explico.

Segundo a norma de regência, a viabilidade da ação de busca e apreensão de bem, derivado de obrigação contratual, garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘
ex re
’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.o, § 2.o e art. 3.o ‘
caput
’ do Decreto-lei n.o 911/1969; Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça].

E mais, embora “
não se faça necessária a indicação do valor da dívida em atraso (Súmula 45 do STJ), exige-se a identificação mínima da(s) parcela(s) a que se refere a constituição em mora, a fim de possibilitar o pagamento pelo devedor, sob pena de ineficácia do ato”
(
TJSP
- Agravo de Instrumento: 2129539-48.2024.8.26 .0000 Mogi das Cruzes, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 14/06/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024).

Na realidade, a notificação judicial, que não indica e identifica as parcelas vencidas, é inválida e irregular, porque vulnera a aplicabilidade do princípio da transparência e da boa-fé [art. 4.o ‘
caput’
e inciso IV da Lei n.o 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil] e do dever de informação [art. 6.o, inciso III e art. 46, todos da Lei n.o 8.078/1990], pois impede/dificulta que o devedor realize a purga da mora, antes do ajuizamento da ação, e não permite que o Poder Judiciário verifique a existência/inexistência do interesse de agir na aferição de qual parcela estava vencida no momento da propositura da demanda.

(...)

Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento em que a requerida se tornou inadimplente. Todavia, ao emitir a notificação extrajudicial, a instituição financeira emitiu notificação extrajudicial totalmente genérica, e não-particularizada, fazendo menção apenas ao número do contrato, sem sequer informar quais parcelas estariam pendentes de pagamento (evento n.o 160108634), dificultando e impossibilitando, assim, ao devedor identificar o exato “
quantum debeatur
” e, caso quisesse, purgar a mora na fase extrajudicial.

(...)

Por via de consequência, diante desta moldura, tendo em vista que a comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, de sorte que à mingua da notificação extrajudicial válida, descaracterizada está a mora, a autorizar revogação da ordem de busca e apreensão.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
de busca e apreensão

ajuizado por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra C Moreira de Campos, sem a resolução do mérito, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Como corolário natural,
REVOGO
a liminar e
DETERMINO
que a instituição financeira proceda a restituição do bem descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou
(Id.
196147530 – autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a parte recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE –
PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso
”.
(N.U 1017261-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(AI 1024221-81.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) .

Assim, conclui-se pela perda do objeto do presente agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025